Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707648-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA CRISTINA SOUZA MARINHO AGRAVADO: C &amp; M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERNANDA CRISTINA SOUZA MARINHO contra a decisão ID 145225866, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0013322-41.2016.8.07, requerida por C &amp; M COMERCIO DE TINTAS LTDA – ME. Na ocasião, o Juízo indeferiu a impugnação à penhora do carro formulada pela executada/agravante, nos seguintes termos: [...] A executada FERNANDA CRISTINA SOUZA MARINHO, em sua petição de ID 128504598, defende da impenhorabilidade do veículo de placa PBV3530 (ID 122532716) informando que, o automóvel é imprescindível para o seu transporta-la ao local de consultas e tratamentos de saúde, uma vez que se encontra em terapia contínua de câncer de mama, sendo o transporte público inadequado para tanto. Junta documentos (ID 128327056/128334700). A parte exequente requer a manutenção da penhora já deferida, sustentando a penhorabilidade do automóvel, considerando que a executada poderá fazer uso de aplicativos de transporte para seu deslocamento. É o breve relatório. Decido. Os relatórios médicos juntados pela devedora informam que ela foi diagnosticada com câncer de mama, tendo sido submetida a mastectomia em 2016. Em razão da cirurgia relatada, apresenta monoplegia (paralisia) e monoparesia (perda parcial das funções motoras) do membro superior esquerdo, sendo necessário apenas o acompanhamento médico, por meio do exame de mamografia, para evitar reicidivas. No entanto, do que se abstrai dos autos, é que a executada não se encontra em tratamento contínuo, sendo apenas consultas/tratamento preventivo, de modo que a inexistência de veículo motor particular não implica em obstáculo à sua locomoção. Assim, não há provas de que o acompanhamento médico demande idas a hospitais ou clínicas, de forma rotineira, de modo a justificar a comodidade de veículo particular. Assim, não sendo os casos excepcionais em que a dignidade de pessoa humana restaria violada, caso a penhora do veículo fosse efetivada, aplicável ao caso o Código de Processo Civil, cujo inciso IV do artigo 835 autoriza a penhora de veículos de via terrestre. Posto isso, indefiro a impugnação para manter hígida a penhora do veículo placa PBV3530. Quanto ao mais, considerando a alegação de prescrição intercorrente dos títulos executivos ao ID 128504601, em observância ao disposto no §5o, do artigo 921, do CPC, diga a parte exequente acerca da prescrição intercorrente do título que embasa a execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem-se os autos conclusos. (Grifou-se). Nas razões recursais, a agravante informa que o feito de origem cuida da execução de 4 (quatro) cheques por ela emitidos, no importe total de R$ 3.352,36 (três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos). Defende que a execução está prescrita desde outubro de 2019 e, ainda, que a penhora não poderia ter recaído sobre o seu carro, por ser o único meio de locomoção que viabiliza o tratamento médico de um câncer. Registra, também, que o carro foi adaptado às suas limitações físicas, decorrentes de uma mastectomia radical modificada à esquerda. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) o deferimento da gratuidade da justiça; b) a atribuição de efeito suspensivo; e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, desconstituindo-se a penhora efetuada sobre o seu carro (ID 44256575). Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que a gratuidade da justiça concedida em 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Assim, considerando que o benefício já foi obtido no Juízo de 1o Grau, na decisão de ID 139423753, e não foi revogado, não se constata a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial nessa seara, razão pela qual NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de deferimento da gratuidade da justiça, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Quanto à alegação de prescrição intercorrente, observa-se que, apesar de também ter sido alegada nos autos de origem, na petição de ID 128504601, ainda não foi apreciada pelo Juízo de 1o Grau. Diante disso, mesmo sendo matéria de ordem pública, incabível a discussão nessa sede recursal sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. Supressão de instância quanto a alegação de prescrição intercorrente. 4.1. Deve-se frisar que a tese de prescrição intercorrente não foi analisada pela instância de origem, sendo inviável a sua apreciação em sede de agravo de instrumento com objeto diverso, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, o que é notoriamente vedado pelo ordenamento jurídico. 4.2. Nesse sentido: "(...) 1. As contrarrazões recursais visam somente a impugnação das questões formuladas no recurso interposto, de tal sorte que, ainda que se trate de preliminar de ilegitimidade ad causam, matéria cognoscível de ofício, não pode ser analisada pelo Tribunal ad quem sem que seja ventilada no juízo de origem, sob pena de nítida caracterização de inovação recursal e supressão de instância. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (07016345720188079000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 21/05/2019). [...] (Acórdão 1660676, 07327151920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nessa perspectiva, NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante à alegação de prescrição, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Quando ao pedido de sobrestamento da decisão recorrida com fundamento na impenhorabilidade do carro da agravante, conheço o recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a agravante foi submetida a uma mastectomia no dia 23/5/2016, que lhe causou uma diminuição da força muscular do membro superior esquerdo e uma lesão permanente; e, em razão disso, foi orientada a evitar atividades de esforço e movimentos repetitivos e encaminhada para acompanhamento médico (ID 128334700). Não foi possível concluir, nessa análise superficial, própria do momento recursal, que o “[...] acompanhamento médico demande idas a hospitais ou clínicas, de forma rotineira, de modo a justificar a comodidade de veículo particular”, nem que a agravante depende do bem para se locomover. Diante desse cenário, forçoso concluir que o caso não se amolda às hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC, notadamente no inciso V, que protege os bens móveis do executado quando necessários ou úteis ao exercício de sua profissão. No mesmo sentido, confira-se as ementas dos seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ISONOMIA. EXECUÇÃO. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação da devedora e indeferiu o levantamento da penhora sobre o veículo da agravada. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora que recai sobre o veículo, ante a impenhorabilidade de automóvel essencial para fins de tratamento médico, em atenção ao princípio da dignidade e da pessoa humana e da menor onerosidade. 2. O fato de utilizar do veículo para se deslocar ao hospital ou clínicas médicas, para tratamento da paralisia facial que a acomete (Paralisia de Bell), não ocasiona a impenhorabilidade do veículo. 2.1. O art. 833 do CPC prevê que são impenhoráveis os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A previsão legal não abarca situações como a dos autos, em se faz necessário para deslocamento para consultas médicas. 3. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor. 3.1. É entendimento deste Tribunal que a exceção de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do CPC, incide apenas quando o bem é a própria ferramenta de trabalho, além de que a necessidade do veículo penhorado para deslocar-se a hospital ou clínicas médicas para realizar tratamento não configura situação de impenhorabilidade. 4. Precedente: "(...) 3. A exceção de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inc. V, do CPC, incide apenas quando o bem é a própria ferramenta de trabalho, não sendo considerado, por si só, como útil ou necessário ao desempenho profissional, restando ao interessado a comprovação da necessidade ou utilidade. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT. 4. O fato de o agravante-impugnante ter a saúde fragilizada e supostamente necessitar de algum dos veículos penhorados para deslocar-se a hospital para realizar tratamento não configura situação de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. Além disso, a parte pode se valer de algum dos outros dois veículos de sua propriedade e não constritos ou se utilizar de outros meios de transporte para o seu deslocamento. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado." (07236691120198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020). 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1631246, 07204568920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE USO COMO MEIO DE LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO DO FILHO DA EXECUTADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO REFLETE NA PENHORABILIDADE DO BEM. CONSTRIÇÃO MANTIDA. I. Atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento cujas razões impugnam de modo consistente a decisão agravada. II. A alegação de hipossuficiência, por se revestir de presunção relativa de veracidade, basta à concessão da gratuidade de justiça quando não é confrontada pelas provas dos autos, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. III. A utilidade do automóvel da executada para os deslocamentos do seu filho em razão de tratamento médico não autoriza a aplicação da regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1652034, 07112262320228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente essa condição, prescindível se falar em perigo da demora, pois são elementos cumulativos para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator